Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705350-79.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO FEDRIGO ESPÓLIO DE: ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI D E C I S Ã O Cuida-se apelação interposta pelo advogado da parte ré, ROGÉRIO FEDRIGO, contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dr.a Bruna de Abreu Farber (ID 73961908 integrada pelo ID 73961917), que homologou o pedido de desistência da ação possessória ajuizada por ESPÓLIO DE ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA em desfavor de MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 73961920), o apelante requer, inicialmente, a concessão de justiça gratuita. Intimado para que colacionasse aos autos “cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais” (ID 74030461), o postulante juntou a petição e documentos de ID 74458680 e seguintes. É a síntese do necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira por meio do despacho de ID 74030461, o autor atravessou a petição de ID 74458680, na qual afirma: a) que várias de suas dívidas financeiras estão inscritas no SERASA/SPC; b) que possui débitos de IPVA vencidos referentes aos anos de 2024 e 2025; e c) que mantém contas bancárias ativas em 3 (três) instituições financeiras, quais sejam, Caixa Econômica Federal, Nubank e PagBank. Todavia, verifico que a documentação carreada aos autos não é suficiente para comprovar as alegações, como passo a expor. Quanto ao Extrato Serasa colacionado ao ID 74458687, registro que o documento foi emitido em 30/06/2023 e informa sobre a inexistência de anotações relativas ao recorrente no cadastro de inadimplentes à época. Assim, frente ao grande lapso temporal transcorrido desde a sua confecção, forçoso reconhecer que o referido documento não se presta a comprovar eventuais dificuldades financeiras. O recorrente também aduz possuir débitos vencidos de IPVA relativos aos anos de 2024 e 2025, mas não logrou êxito em comprovar as alegações vez que o documento de ID 74458688 diz respeito apenas ao exercício de 2025. Além disso, é importante ressaltar que embora o recorrente tenha informado possuir contas bancárias ativas em 3 (três) instituições financeiras, quais sejam, Caixa Econômica Federal, Nubank e PagBank, não juntou ao feito os extratos de todas elas. O extrato da conta bancária mantida junto à CEF não apresentou nenhuma movimentação entre os meses de maio e julho de 2025 (ID 74458686), sugerindo ela não está sendo utilizada . De outro lado, o exame da movimentação da conta corrente no 89024273-3, agência 0001, mantida junto ao banco 260 (Nu Bank), revela um padrão de poucos recebimentos, mas chama a atenção o fato de que grande parte dos valores recebidos é enviado, via pix, para outra conta de sua titularidade, em instituição financeira diversa (PAGSEGURO INTERNET IP S.A., agência: 1, conta: 2840522-3) - IDs 74458683, 74458684 e 74458685. Cabe salientar que não foram encaminhados a essa Relatoria os extratos referentes à conta no 2840522-3, mantida junto ao PagBank/PagSeguro, o que impossibilitou a análise da alegada hipossuficiência. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente ROGÉRIO FEDRIGO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator